Tribunal: TJPA
Processo: 0013812-11.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013812-11.2015.8.14.0005

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PRELAZIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013812-11.2015.814.0005 -08

APELANTES:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVAO DAS NEVES, OAB/PA 17.674

APELADO:
PRELAZIA DO XINGÚ

ADVOGADO: WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA, OAB/PA 18.255-B

RELATOR: DESEMBARGADOR ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000. IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (TJPA). AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, em face de sentença exarada pelo Juízo de 3ª vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da
Ação de Anulação de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por

Prelazia Do Xingu (igreja), pessoa jurídica sem fins lucrativos, que ajuizou ação visando à declaração de inexistência de débito no valor de R$-23.007,00 (vinte e três mil e sete reais), decorrente de suposto consumo não registrado (CNR) apurado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

No ano de 2013 a autora/apelada solicitou aumento de carga de energia para a Unidade de Carga (UC) nº 4039076, tendo sido instalado um transformador de 45 KVA. Porém a carga instalada se mostrou insuficiente para atender a demanda, visto que a autora/apelada é uma igreja de grande porte.

O transformador compatível com a demanda de energia seria o de 200 A.

Após o requerimento de novo transformador, foi instalado um outro - mas ainda insuficiente para demanda -

com potência de 75 KVA. Diante disso a concessionária/apelante realizou uma “ligação direta” à revelia do consumidor, o qual só tomou conhecimento do fato ao ser penalizado logo adiante.

Em decorrência
prestação de serviço inadequada e
uma vez insuficiente na potência, o transformador de 75 KVA, causava constantes quedas de energia no, por isso foi solicitado novamente a instalação de um aparelho mais potente e adequado.

A concessionária permaneceu silente e inerte apesar dos contínuos pedidos.

Diante da inércia da concessionária, a autora/apelada resolveu adquirir de forma particular um transformador de 112,5 KVA e para que fosse possível a instalação, fez todo procedimento administrativo exigido (estudo de viabilidade; pedido à apelante que enviasse - após a aprovação - equipe para instalar o equipamento).

Ocorre que na inspeção para a instalação do transformador de 112,5 KVA, datada de 28/04/2014, constatou-se, pela equipe da Equatorial, a existência de “desvio antes do medidor” (“gato” de energia).

Acontece que o “desvio” foi feito pela própria concessionária/apelante visto que, quando foi chamada para realizar a instalação, não dispunha do transformador necessário para a carga de energia demandada pela igreja. Esse fato este gerou o
primeiro
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI),
com uma fatura no importe de
R$-23.007,00 (vinte e três mil e sete reais)
, à época.

Meses depois, em 20/09/2014, durante um evento da igreja, a UC (unidade de consumo) pegou fogo e foi encaminhado ao local a equipe de plantão da concessionária -

que mais uma vez não dispunha de medidor compatível.

Posto isso,
a própria concessionária

realizou outra ligação direta
, ressalte-se, pela segunda vez.

Após o incidente a autora/apelada
fez pedido de nova subestação de energia
, momento em que a equipe da concessionária de energia elétrica foi ao local realizar a a instalação solicitada e, inacreditavelmente
gerou o
segundo
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI),
datado de 09/10/2014, em virtude da ligação direta feita pela própria concessionária no regime de plantão em 20/09/2014.

Os fatos remontam à instalação inadequada de transformador e à ligação direta à rede elétrica, promovidas pela própria Equatorial, por ausência de medidor compatível com a carga para que a igreja não ficasse sem energia elétrica.

A empresa emitiu unilateralmente a fatura, sem oportunizar contraditório nem ampla defesa na esfera administrativa à apelada.

O juízo de origem declarou a inexistência do débito, julgando parcialmente procedente o pedido inicial e reconhecendo a irregularidade do procedimento adotado pela concessionária, por afronta às normas da Resolução ANEEL nº 414/2010 e às teses fixadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a cobrança referente a consumo não registrado (CNR) — apurada unilateralmente pela concessionária — é válida, à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010 e do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, considerando-se a ausência de prévio procedimento administrativo regular com participação do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação da legislação consumerista e responsabilidade objetiva.
A relação jurídica é de consumo (arts. 2º e 3º, CDC). A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço (art. 37, § 6º, CF/88; art. 14, CDC), não podendo transferir ao consumidor a responsabilidade por sua própria omissão na instalação adequada do medidor.

Observância obrigatória do IRDR e da Resolução ANEEL nº 414/2010
Conforme o IRDR julgado pelo Pleno do TJPA, a validade da cobrança de CNR - consumo não registrado- depende da comprovação, pela concessionária, da regularidade integral do procedimento administrativo (arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010), com lavratura de TOI, perícia no medidor, relatório técnico e notificação prévia do consumidor e esses atos não foram comprovados no deslinde do feito. Comprovada a cobrança unilateral e ausência de contraditório.

A concessionária lavrou Termos de Ocorrência e Inspeção parcialmente ilegíveis, não realizou perícia no medidor, não intimou a autora para acompanhar o procedimento e ainda havia realizado, por duas vezes, a ligação direta da unidade — sem culpa da consumidora — por ausência de medidor adequado. A cobrança, portanto, foi constituída unilateralmente, em afronta ao contraditório e ampla defesa

Precedentes jurisprudenciais
A jurisprudência do TJPA e do TJSP firmou entendimento de que não se admite a cobrança de CNR (Consumo Não Registrado) quando o procedimento é realizado unilateralmente ou sem preservação da prova técnica, cabendo à concessionária comprovar a irregularidade e a regularidade do procedimento administrativo, o que não ocorreu.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Mantém-se integralmente a sentença que declarou a inexistência do débito referente à fatura de consumo não registrado (CNR), no valor de R$-23.007,00 (vinte e três mil e sete reais), emitida de forma unilateral pela concessionária.

Tese firmada:

“A validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) está condicionada à comprovação, pela concessionária, da regularidade integral do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 e nas teses fixadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; não comprovada essa regularidade, a cobrança é nula e inexigível.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

-CF/88, art. 37, § 6º;

-Resolução ANEEL nº 414/2010, arts.
115, 129, 130 e 133
;

-Resolução ANEEL nº 1.000, art. 4º

-IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (TJPA, Pleno, j. 16/12/2020);

-STJ, REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/10/2021;

-TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002798-58.2014.8.14.0201 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024;

-
TJPA,
APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046879-83.2014.8.14.0301,
RELATOR(A): Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO
, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento 18/02/2025;

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814453-09.2019.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada em 04/11/2025, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente da Sessão), Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (antiga Rede Celpa – Centrais Elétricas do Pará S.A.) contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da Ação de Anulação de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por Prelazia do Xingu, pessoa jurídica sem fins lucrativos (igreja).

A parte autora/apelada relatou que, em 2013, solicitou aumento de carga da Unidade Consumidora nº 4039076, local onde funciona a Igreja Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Altamira.

A concessionária instalou transformador de 45 KVA, posteriormente substituído por equipamento de 75 KVA. Todavia, por ausência de medidor adequado (200A), a própria requerida/apelante realizou ligação direta da unidade à rede elétrica, sem registro de consumo.

Em 2014, a concessionária lavrou Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI’s) e emitiu fatura unilateral no valor de R$-23.007,00 (vinte e três mil e sete reais) referente a suposto consumo não registrado (CNR), imputando a responsabilidade à consumidora.

A autora/apelada impugnou administrativamente, sem sucesso, alegando ausência de contraditório e irregularidade no procedimento de apuração.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência do débito de CNR (consumo não registrado) e manter a tutela provisória deferida em favor da parte autora/apelada, que impedia negativação ou suspensão de fornecimento, reconhecendo que a cobrança foi apurada unilateralmente, em desconformidade com a Resolução ANEEL nº 414/2010 e com as teses fixadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (TJPA)

Irresignada, a concessionária interpôs apelação alegando regularidade do procedimento administrativo e legalidade da cobrança, sustentando que a irregularidade constatada interferia na medição e que foram observados os parâmetros legais.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise.

A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) emitida unilateralmente pela concessionária, à luz das normas da ANEEL, do CDC e das teses fixadas pelo Pleno do TJPA no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

A concessionária presta serviço público mediante delegação estatal e responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas no serviço (art. 37, § 6º, CF/88; art. 14, caput e

§1º CDC), cabendo-lhe fiscalizar e manter os equipamentos de medição adequados, não podendo transferir ao consumidor sua própria omissão.

Sobre a temática

do IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, no qual este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de
consumo não registrado

(
CNR
)
, a concessionária de energia elétrica deve seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber: procedimento de verificação;

procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e procedimento de apresentação; contestação e constituição definitiva do valor identificado como

CNR
.

Muito embora a Resolução 414/2010 da ANEEL tenha sido revogada pela Resolução 1.000/2021, àquela estabeleceu regras para consolidação dos direitos dos consumidores, servindo de base para a Resolução atual 1.000/2021.

A Resolução 1.000/2021 ANEEL determina:

Art. 4º A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

(...)

Art. 586. É de responsabilidade da distribuidora a substituição do medidor e demais equipamentos quando houver defeito que comprometa: I - a continuidade do fornecimento de energia elétrica;

(...)

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL (...)§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora.

No caso concreto, a própria concessionária instalou ligação direta por ausência de medidor adequado, tendo lavrado TOI’s parcialmente ilegíveis e emitidos fatura unilateral (ID’s
15301549 e 15301550)
, sem oportunizar ao consumidor acompanhamento do procedimento administrativo ou perícia no equipamento.

A autora sequer foi notificada previamente da perícia, em flagrante desrespeito às normas administrativas e ao IRDR.
O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida”
.

Nesse sentido o C. STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.I. (...).II. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Posto Bacanga Ltda em desfavor de Companhia Energética do Maranhão – CEMAR(...).
III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária
. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de
recursos repetitivos (Tema 699
) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida"
(STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).V. (...).(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/10/2021.), negrito nosso.

A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a cobrança de CNR unilateral não é válida e não pode ser exigida do consumidor, por ausência de contraditório e falhas técnicas de apuração:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4.
A concessionária de energia elétrica possui o ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a exatidão dos valores cobrados
, nos termos dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.5. Na hipótese, a concessionária não cumpre integralmente as disposições normativas, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, insuficientes para comprovar a legalidade da cobrança do consumo não registrado e a observância dos critérios de cálculo estabelecidos (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002798-58.2014.8.14.0201 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024), negrito nosso.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (
CNR
). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
(...)
A cobrança de consumo não registrado (CNR) depende da observância de procedimento administrativo regular, que assegure ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, conforme o IRDR 04/2019 do TJPA e a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) deve ser formalizado na presença do consumidor ou de seu representante legal, ou, na impossibilidade, deve haver prova inequívoca da notificação para acompanhamento da perícia técnica. No caso concreto, a concessionária não demonstrou a regularidade do procedimento administrativo, pois (i) o TOI foi formalizado sem a presença do consumidor ou testemunhas identificadas, (ii) não houve comprovação da notificação para acompanhamento da perícia técnica e (iii) não foi apresentado laudo pericial independente atestando a irregularidade do medidor. A ausência dos requisitos essenciais invalida a cobrança do consumo não registrado, nos termos da jurisprudência consolidada no IRDR 04/2019. (TJPA,
APELAÇÃO CÍVEL - 0046879-83.2014.8.14.0301,
RELATOR(A): Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO
, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento 18/02/2025).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR).

APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Para ser válida a caracterização de consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.
(...)III -
O procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) foi cumprido pela Concessionária de energia elétrica, no presente caso, de modo que a sentença merece ser mantida posto que não há, consequentemente, o que se falar em danos morais ou sociais, sendo totalmente improcedente a demanda.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814453-09.2019.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024).

Nos termos do IRDR, incumbe à concessionária comprovar todos os atos necessários para apuração do CNR. A ausência de demonstração de perícia regular e notificação torna a cobrança inexigível.
Ademais, não há nos autos indícios de má-fé da autora, ao contrário: esta formalizou
sucessivos
protocolos pedindo regularização do medidor.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito referente à fatura de consumo não registrado no valor de R$-23.007,00 00 (vinte e três mil e sete reais), por irregularidade do procedimento administrativo e ausência de contraditório.

Majoro os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Atente-se a Secretaria para as
que as publicações relacionadas a presente demanda sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES, OAB/PA 12.358, conforme requerido.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de

Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025